Tribunal: TJDFT
Processo: 0709373-58.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 485, VI, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em ação de partilha de bens, a parte requerida foi condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais. Em sede de Recurso Especial, o colendo STJ deu provimento ao recurso da ré tão somente para deliberar acerca da inviabilidade de fixação de aluguel pelo uso exclusivo do imóvel pela vítima de violência doméstica e familiar, mantendo íntegra a r. sentença e respectivo acórdão que julgou procedente o pedido para partilhar o usufruto incidente sobre o imóvel posto "sub judice”, na proporção de metade para cada parte litigante.
2. A despeito da alegação do causídico apelante, verifica-se que o v. acórdão proferido por essa egrégia Corte de Justiça não foi reformado para julgar improcedente a pretensão de partilha formulada pelo autor, razão pela qual não houve a inversão dos honorários de sucumbência, inversão essa sequer mencionada na decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Relator, não sendo cabível o pedido de cumprimento de sentença pretendido.
3. Recurso conhecido e não provido.